Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-36.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003076-36.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE LUIZ DE BARROS - CPF: 951.830.431-91 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003076-36.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Cleonice Luiz de Barros

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. QUEDA DE ÁRVORE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não há necessidade de qualquer esclarecimento adicional.

2.
No presente caso, a parte autora alega, em síntese, que é titular da UC. nº 6/1518355-1 e que houve interrupção dos serviços de energia elétrica em sua residência, no período de 20/09/2022 a 21/09/2022. Em sede recursal pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. A concessionária de energia elétrica, por sua vez, sustenta que a interrupção mencionada ocorreu por caso fortuito, em razão de cabo partido decorrente de árvore caída na rede elétrica, tendo procedido com os reparos no menor tempo possível, pois se trata de região de difícil acesso.

4. Pois bem. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

5. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, a Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

6. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

7. Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

8. Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

9. Neste sentido, eis o precedente desta Turma Recursal, em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL) - QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que em 20/9/2022, por volta das 11h30min, o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso. Sustenta que entrou em contato com reclamada pelo telefone de nº 0800 646- 4196, conforme os protocolos de nº. 9251244503, 9251253122, 9252119635, porém, o fornecimento foi restabelecido somente no dia 21.09.2022 as 13hs00min, superando às 24 (vinte e quatro) horas sem energia elétrica.

2.

A reclamada em sua defesa alega que, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, foi ocasionada em decorrência da queda de árvores e galhos na rede elétrica, portanto, a interrupção ocorreu por força maior, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

3.

Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

4.

Ademais, a requerida apresentou fotografias que demonstram que o local da falha é de difícil acesso, o que dificultou a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.

5.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 4. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 5. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. (...) (N.U 1028726-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023).

6.

Ressalte-se que, ainda que não tivesse sido comprovada a ocorrência do caso fortuito ou força maior, o reclamante não demonstrou a suposta violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

7.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

8.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

(N.U
1003001-94.2022.8.11.0010
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023)

10.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023